Tribunal: TJMT
Processo: 1006329-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006329-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Liminar, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), JOVILDE INEZ RUCKER - CPF: 554.697.289-00 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – URV – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – IMPOSSIBILIDADE – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA NÃO REALIZADA – DETERMINAÇÃO EXPRESSA DA DECISÃO NO RAC/RNS – NULIDADE – PROVIMENTO.

Deve ser declarada nula a decisão que homologou os cálculos apresentados pela parte credora, sem que houvesse a liquidação da sentença, com a realização da prova pericial, visto que tal determinação consta, expressamente, no
decisum
monocrático que julgou o RAC/RNS, objeto do Cumprimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sinop, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesmo nome, que, nos autos do Cumprimento da Sentença, prolatada na Ação de Cobrança n. 1005822-27.2020.8.11.0015, ajuizada por Jovilde Inez Rucker, homologou os cálculos apresentados pela Exequente e determinou a expedição de precatório em seu favor da Agravada.

O Município de Sinop explica que a Agravada requereu o cumprimento da sentença, que reconheceu seu direito à percepção da diferença remuneratória decorrente da conversão da moeda, do real para URV.

Sustenta que, por ocasião do recebimento do pedido, o Juízo
a quo
encaminhou os autos à Contadoria Judicial para apuração do cálculo, que, contudo, procedeu somente à atualização dos valores apresentados pela Exequente.

Afirma que, diante disso, o Juízo singular, sem oportunizar ao município, o direito à impugnação, homologou os cálculos apresentados, e determinou a expedição do precatório, ou pagamento de obrigação de pequeno valor, bem como determinou a intimação do Agravante para satisfazer a obrigação referente à incorporação ao salário, sob pena de incidir em litigância de má-fé.

Alega que constou, expressamente, na sentença, a necessidade de liquidação por arbitramento, capítulo este que não foi alterado por ocasião do Reexame Necessário, razão pela qual a apuração dos valores retroativos, relativos à URV, deve se dar em conformidade com a decisão, devendo ser apurada a eventual defasagem, por meio de perícia judicial.

Ao decidir o pedido liminar, foi deferida, por esta Relatoria, a concessão do efeito suspensivo ao Recurso.

A parte agravada não apresentou contrarrazões (id. 87836518).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sinop, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesmo nome, que, nos autos do Cumprimento da Sentença, prolatada na Ação de Cobrança n. 1005822-27.2020.8.11.0015, ajuizada por Jovilde Inez Rucker, homologou os cálculos apresentados pela Exequente e determinou a expedição de precatório em seu favor da Agravada.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Da análise do caderno processual, verifico que a Recorrida,
Jovilde Inez Rucker,
propôs, contra o Município de Sinop, a Ação de Cobrança, visando à incorporação da diferença salarial, decorrente da conversão da moeda para a URV, bem assim ao recebimento da diferença salarial dela advinda.

O Juiz singular, ao apreciar o pedido, julgou-o procedente, determinando que fosse incorporado, ao subsídio da autora, o percentual de 11,98%, com o consequente pagamento da diferença, respeitada a prescrição quinquenal.

O Município de Sinop interpôs o Recurso de Apelação, que foi provido, em parte, por esta Corte de Justiça, determinando que a eventual defasagem remuneratória fosse apurada na liquidação da sentença.

Com o trânsito em julgado, a parte credora, ora Agravada, apresentou o Cumprimento de Sentença, informando que o valor do débito era de R$ 38.423,80 (trinta e oito mil e quatrocentos e vinte e três reais e oitenta centavos).

O Devedor, Município de Sinop, apresentou a Impugnação, salientando que o suposto montante devido deveria ser apurado na liquidação da sentença.

O Juízo
a quo
, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, que, tão somente, promoveu a atualização dos valores apresentados pela Exequente.

Apresentados os cálculos pela Contadoria, a parte agravada concordou com os valores, ao passo que o município agravante manifestou-se pela discordância, pugnando pela liquidação da sentença por arbitramento.

O Magistrado singular, contudo, homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV, descumprindo, assim, a determinação constante do acórdão que julgou o Apelo, interposto pelo ente público municipal, no qual ficou, expressamente, consignado que o percentual da perda salarial, decorrente da errônea conversão da moeda em URV, bem assim o seu montante, deveriam ser apurados na liquidação da sentença. Veja-se:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA –

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO – PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL – EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA – VERIFICAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial.
Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento
. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (destaquei)

Com efeito, se no julgamento do RAC/RNS, foi determinado que houvesse a liquidação da sentença, com a realização da prova pericial, é certo que o Juízo singular não agiu com acerto, ao homologar os cálculos, sem que tais determinações fossem cumpridas.

O descumprimento da decisão deste Tribunal de Justiça é manifesto e inadmissível.

Nessa quadra, tenho que o presente Recurso deve ser provido, para anular o
decisum
atacado e, consequentemente, determinar a realização da liquidação da sentença, conforme decidido no julgamento.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sinop, para anular a decisão recorrida e, consequentemente, determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, com a realização da liquidação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021